Tribunal: TJDFT
Processo: 0732034-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTANEO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ÁREA COMUM. MURO. RECUO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Condomínio de fato localizado em área irregular não se enquadra aos requisitos previstos na legislação específica (Lei 4.591/64).
2. A fixação das regras de uso comum e rateio das despesas são formadas pela associação de moradores, por meio das assembleias, com a finalidade de estabelecer regras de boa convivência de interesse coletivo.
3. Os direitos afetos ao exercício de propriedade em regime de condomínio ficam submetidos às regras próprias estabelecidas pelos moradores em assembleia geral, de modo que não é razoável que um condômino, associado ou não, possa escolher o direito próprio para manter em seu patrimônio jurídico, sobretudo, quando está compreendido nos limites das áreas comuns a todos os condôminos, como é o caso da área que serve de passagem aos lotes internos, no caso, os lotes situados após os pertencentes ao agravante.
4. Em julgamento simultâneo, negou-se provimento aos recursos.